Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727794-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSANE FRANCA STUCKERT EMBARGADO: ROSANE FRANCA STUCKERT EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROSANE FRANCA STUCKERT, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 51339695. O Distrito Federal também ofertou Embargos de Declaração, por meio da petição de ID 52135032. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios da parte ex adversa, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator